Tribunal: TJMT
Processo: 1048900-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048900-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 057.467.041-64 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048900-27.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E NA PERÍCIA MÉDICA –
EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA
– TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAR O AUTOR – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ADVOGADO – MANUTENÇÃO DOS DADOS ATUALIZADOS – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO - PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048900-27.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito (art. 485, III c/c §§ 1o e 2o, do CPC) ante a caracterização de abandono de causa, uma vez o autor não promoveu por mais de 30 dias as diligências que lhe competiam, sendo então condenado às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da lide, porém suspenso o pagamento devido à concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que não foi determinada sua intimação pessoal para comparecer à perícia, o que é obrigatório por tratar-se de ato personalíssimo.

Pleiteia que seja redesignada e realizada, bem como o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões no id. 70187991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048900-27.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou primeiro a realização de audiência de conciliação (id. 70187956), oportunidade em que seria feita perícia médica para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, contudo não compareceu (id. 70187971).

Em seguida, foi designada perícia para o dia 23/06/2020 (id. 70187978), à qual o autor novamente não se apresentou (id. 70187979), e em 14/10/2020 (id. 70187982) também não esteve presente (id. 70187983).

Com isso, o apelante solicitou a suspensão do feito por 6 meses, uma vez que o advogado da parte informou que “
efetuou inúmeras diligências e tentativas de contato com o objetivo de localizar a Parte Autora para comparecer na perícia designada, mas não obteve sucesso
” (id. 70187985). A Ação foi na sequência extinta sem resolução de mérito devido ao abandono de causa por mais de 30 dias.

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal para o exame pericial.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Na situação dos autos, era impossível intimar o autor pessoalmente, já que desconhecido o seu paradeiro. Inclusive seu próprio advogado informou que essa tentativa foi frustrada.

Vale destacar ainda que é sua incumbência manter os dados atualizados perante o Juízo, o que não fez no que concerne ao novo endereço. Assim, é evidente que o feito está sem condições de prosseguir, pois, como mencionado acima, a perícia médica é essencial para aferir a invalidez e o grau de repercussão.

Para ilustrar:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA. 1.
É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando fica evidente a impossibilidade do seu curso regular, pois não apenas é ignorado o endereço do réu, mas também os seus dados pessoais, inviabilizando a própria citação por edital, já que a parte autora mudou de endereço sem informar o juízo, inviabilizando também o seu contato com a Defensoria Pública, sendo frustradas as intimações postais e, também, a busca dela pelo Sr. Oficial de Justiça, ficando evidente também o desinteresse da parte autora no processo, que já está em curso há quatro anos, sem que o réu tenha sequer sido citado.
2. Se a parte autora não promoveu o andamento do processo, não atendendo aos chamados da Defensoria Pública, nem através de correspondência judicial, nem através do Oficial de Justiça, que certificou estar desocupado o imóvel e que não obteve informação sobre o novo endereço da autora, não sendo possível intimá-la pessoalmente para dar curso ao processo, tornou-se inviável a prestação jurisdicional, tendo a parte descumprido a obrigação elementar de manter atualizado o seu endereço, inviabilizando a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Não é suficiente que a Defensoria Pública interponha o recurso informando novo endereço, quando não traz sequer as informações que a parte deveria prestar para que o feito pudesse se desenvolver de forma válida e regular, sendo que, se e quando tiver interesse, a parte poderá propor novamente a ação, procedendo de forma regular e diligente. Recurso desprovido.(Apelação Cível, No 70081437261, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 31-07-2019)

Além disso, a lide ficou parada mais que 30 dias. Dessa maneira, estão preenchidos os requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC, e por esse motivo deve ser mantido o
decisum
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1o, do CPC).

(N.U 0019367-70.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa ante o trabalho adicional nesta fase, no entanto com a ressalva de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021